Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por familiares de detento falecido no interior de unidade prisional, após diagnóstico tardio de tuberculose pulmonar. Os autores postulam indenização por danos morais e materiais, alegando omissão estatal no diagnóstico e tratamento de tuberculose, o que teria causado o óbito. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sendo interposto o recurso para reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Estado incorreu em omissão no dever de garantir o direito à saúde e à integridade física de detento sob sua custódia; (ii) apurar a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e a morte do custodiado, inclusive sob a ótica da teoria da perda de uma chance; e (iii) definir se há responsabilidade civil do Estado pelos danos morais e materiais decorrentes do evento danoso.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF reconhece a responsabilidade objetiva do Estado por atos comissivos e omissivos, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano (RE 841.526, Tema 592 da RG).
4. A Constituição Federal (art. 5o, XLIX) e a Lei de Execução Penal (arts. 10, 11, 14, 40 e 41, VII) impõem ao Estado o dever de garantir a integridade física e moral dos presos, incluindo assistência médica adequada.
5. O laudo cadavérico atestou morte por pneumopatia aguda associada à tuberculose pulmonar ativa, doença de evolução lenta e alta taxa de cura quando tratada precocemente.
6. Os registros médicos demonstram que os sintomas da doença já se manifestavam dias antes do encaminhamento hospitalar, sem que o detento tenha recebido tratamento adequado ou exames específicos para o diagnóstico da enfermidade.
7. A omissão estatal no diagnóstico precoce e tratamento da tuberculose configura conduta negligente, suficiente para estabelecer o nexo causal com o resultado morte, conforme a teoria da causalidade adequada.
8. A falha estatal também enseja aplicação da teoria da perda de uma chance, diante da frustração da possibilidade real de cura da enfermidade se tivesse sido tratada a tempo.
9. A jurisprudência reconhece o direito a pensão mensal aos familiares de vítimas em situação de baixa renda, ainda que inexistente prova de atividade remunerada formal, por presunção de dependência econômica.
10. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da violação indireta aos direitos da personalidade dos autores, em razão da morte do familiar sob custódia estatal.
IV. Dispositivo
11. Recurso conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLIX, e 37, § 6o; CC, arts. 884, 944, 948, II, 949, 950 e 951; Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 10, 11, 14, 40, 41, inc. VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30/03/2016 (Tema 592 da RG); ARE 868.610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 26/05/2015; STJ, AgInt no REsp 1.791.440/BA, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26/10/2020; AgInt no REsp 1.603.756/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06/12/2018; AgInt no REsp n. 1.934.869/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 9/11/2021; REsp n. 1.677.955/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14/3/2022; REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17/03/2015; REsp 1.734.536/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/08/2019; TJDFT, APC 2015.01.1.095100-0, Rel. Desa. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 14/09/2016; APC 0711615-27.2017.8.07.0018, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, 4a Turma Cível, j. 02/03/2023; APC 0707126-39.2020.8.07.0018, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22/06/2023; APC 0706553-98.2020.8.07.0018, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 18/05/2022; APC 0701762-91.2017.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, j. 08/07/2020; APC 0700818-50.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06/10/2022;